Tribunal: TJPA
Processo: 0809120-43.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10658 - Custas
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809120-43.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ROCHAEL ONOFRE MEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HIPÓTESE DISTINTA DOS CASOS DE EXECUÇÃO FISCAL. EM EXECUÇÃO FISCAL É DEVIDA A ANTECIPAÇÃO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. NECESSIDADE. ANTECIPAÇÃO DAS DESPESAS PELA FAZENDA PÚBLICA COM O DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO/ DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DE ATOS JUDICIAIS. POSSIBILIDADE. RECOLHIMENTO DA VERBA DESTINADA A INDENIZAR O DESLOCAMENTO DO OFICIAL DE JUSTIÇA EM CONSONÂNCIA COM A SÚMULA 190 DO STJ. RESP N° 1144687/RS (TEMA 396). HIPÓTESE DISTINTA NO CASO CONCRETO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 91 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Considerando a redação do art. 12, § 2º, da Lei Estadual nº 8.328/15 e o fato de que, tanto a Súmula nº 190 do STJ, como o Tema nº 396 também julgado pelo STJ (REsp 1144687/RS) versam tão somente sobre execuções fiscais, entendo indevida a sua cobrança em execução de título extrajudicial, por violar o princípio da legalidade (art. 150, I, da CF/88 e art. 3º do CTN), a cobrança antecipada das despesas dos oficiais de justiça em execução comum, devendo ser aplicada a regra do art. 91 do CPC ao caso concreto

2. Recurso conhecido e provido.

ACORDÃO.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 22

de novembro

de 2021.

DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada interposto pelo ESTADO DO PARÁ, devidamente representado, em face da decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco, nos autos da ação de execução de título extrajudicial nº 0005917-85.2018.8.14.0104, proposta em face de
ROCHAEL ONOFRE MEIRA
.

O ESTADO DO PARÁ ajuizou execução de título extrajudicial em que executa o Acórdão nº 24.757 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, no valor atualizado de R$ 10.888,01 (dez mil e oitocentos e oitenta e oito reais e um centavo).

Relata que
ao despachar a inicial, o MM. Juízo
a quo
determinou o recolhimento das despesas relativas às diligências dos oficiais de justiça, condicionando a expedição dos mandados à comprovação do pagamento.

O Juízo a quo proferiu decisão determinando o recolhimento de despesas de diligências dos oficiais de justiça nos termos da lei 8.328/2015, se houver, e que somente após a comprovação do pagamento, sejam expedidos os mandados necessários.

Em suas razões recursais o agravante aduz o seguinte: não é possível a imposição do recolhimento antecipado de despesas pelo oficial de justiça em processos diversos da execução fiscal; não aplicação da Súmula 190 do STJ; o artigo 2º da Resolução nº 153/2012 do Conselho Nacional de Justiça, orienta aos órgãos judiciários incluir nas propostas orçamentárias verba específica para o custeio de despesas via oficial de justiça para cumprimento de diligências requeridas pela Fazenda Pública;
ainda que se fundamente a cobrança no artigo 12, §2º da Lei Estadual nº 8.328/2015, este é eivado inconstitucionalidade por afrontar aos artigos 22, I, c/c 24, § 2º da Constituição da República.

Ademais, aduziu que as despesas com o deslocamento do oficial de justiça já são previstas pela Lei estadual nº 6.969/2007 que, em seu artigo 28, III, instituiu a Gratificação de Atividade Externa, sendo pago mensalmente aos referidos servidores.

Ao final, requer o afastamento do recolhimento antecipado
de custas judiciais seja iniciais, intermediárias e finais, em especial a referente diligência Oficial de Justiça para citação, pelos argumentos delineados acima, a concessão de efeito suspensivo com o fim de sustar os efeitos da decisão impugnada.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Em decisão interlocutória, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

O Ministério Público de 2º Grau não apresentou parecer por entender ausente o interesse público.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo de instrumento deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

No presente caso, após a análise detidos das razões recursais, entendo que o presente recurso merecer ser provido.

O cerne da questão na presente demanda cinge-se a análise da decisão interlocutória que determinou o recolhimento de valores pela Fazenda Pública Estadual, em sede de execução de título extrajudicial, destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça.

Pois bem, a Lei Estadual nº 8.328/2015, dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário, sendo que o artigo 12, §2° estabelece que a Fazenda Pública,
nas execuções fiscais
, deve antecipar o pagamento das despesas com a diligência dos oficiais de justiça. É o que se transcreve a seguir:

“Art. 12. Caberá às partes recolher antecipadamente as custas processuais dos atos que requeiram ou de sua responsabilidade no processo, observado o disposto nesta Lei.

(...)

§2º. A Fazenda Pública,
nas execuções fiscais
, deve antecipar o pagamento das despesas com a diligência dos oficiais de justiça. ( Grifei).”

O dispositivo legal indicado encontra-se em consonância com o enunciado da Súmula 190 STJ, que dispõe que “Na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos Oficiais de Justiça.”

Desse modo, conclui-se que a Fazenda Pública, especificamente, em sede de execução fiscal, não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos, entretanto, as despesas com transporte dos oficiais de justiça, necessárias para a prática de atos fora do cartório, não se qualificam como custas ou emolumentos, por isso, está a Fazenda Pública obrigada a antecipar o numerário destinado ao custeio dessas despesas.

Sobre esse tema esta 1ª Turma de Direito Público já teve oportunidade de se manifestar:

“EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE DE
ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPOSIÇÃO PREVISTA EM LEI APENAS PARA EXECUÇÕES FISCAIS
. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. APLICAÇÃO DO ART.91 DO CPC/2015. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A decisão agravada determinou que o Estado do Pará proceda com o recolhimento das despesas processuais referentes às diligências do Oficial de Justiça. 2.
A Lei Estadual nº 8.328/2015, que dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais, no seu artigo 12, § 2º, preceitua a obrigatoriedade da Fazenda Pública de antecipar os pagamentos das despesas dos oficiais de justiça nas execuções fiscais,

não estendendo tal imposição às execuções de natureza diversa
. 3.
A ação versa sobre execução de título extrajudicial. Deste modo, aplica-se o disposto no art.91 do CPC/2015, que estabelece que as despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final, pelo vencido
. Precedente da 1ª Turma de Direito Público. 4. Agravo conhecido e provido (5265657, 5265657, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-05-17, Publicado em 2021-06-25)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HIPÓTESE DISTINTA DOS CASOS DE EXECUÇÃO FISCAL. EM EXECUÇÃO FISCAL É DEVIDA A ANTECIPAÇÃO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. NECESSIDADE
. ANTECIPAÇÃO DAS DESPESAS PELA FAZENDA PÚBLICA COM O DESLOCAMENTO/CONDUÇÃO/ DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DE ATOS JUDICIAIS. POSSIBILIDADE. RECOLHIMENTO DA VERBA DESTINADA A INDENIZAR O DESLOCAMENTO DO OFICIAL DE JUSTIÇA EM CONSONÂNCIA COM A SÚMULA 190 DO STJ. RESP N° 1144687/RS (TEMA 396). HIPÓTESE DISTINTA NO CASO CONCRETO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 91 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Considerando a redação do art. 12, § 2º, da Lei Estadual nº 8.328/15 e o fato de que, tanto a Súmula nº 190 do STJ, como o Tema nº 396 também julgado pelo STJ (REsp 1144687/RS) versam tão somente sobre execuções fiscais, entendo indevida a sua cobrança em execução de título extrajudicial, por violar o princípio da legalidade (art. 150, I, da CF/88 e art. 3º do CTN), a cobrança antecipada das despesas dos oficiais de justiça em execução comum, devendo ser aplicada a regra do art. 91 do CPC ao caso concreto
.(3736913, 3736913, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-09-21, Publicado em 2020-10-08)”

Nesse compasso, considerando a redação do art. 12, § 2º, da Lei Estadual nº 8.328/15 e o fato de que, tanto a Súmula nº 190 do STJ, como o Tema nº 396 também julgado pelo STJ (REsp 1144687/RS) versam tão somente sobre execuções fiscais, entendo indevida a sua cobrança em execução de título extrajudicial, o que se deu no caso concreto ora analisado, por violar o princípio da legalidade (art. 150, I, da CF/88 e art. 3º do CTN), a cobrança antecipada das despesas dos oficiais de justiça em execução comum, devendo ser aplicada a regra do art. 91 do CPC ao caso concreto, que dispõe:

“
Art. 91. As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido. (...)”

Desse modo, entendo que assiste razão ao agravante, razão pela qual entendo devida a reforma da decisão recorrida.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É o voto.

Belém (PA), 22

de novembro

de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 30/11/2021